Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, alegando omissão quanto à confissão dos fatos, pois o embargante teria admitido o fornecimento gratuito de substância entorpecente, ainda que negasse envolvimento com o tráfico de drogas. A Defesa requer a reforma do acórdão para sanar o vício apontado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado por não considerar a confissão do embargante; e (ii) definir se a alegação de confissão espontânea constitui inovação recursal, inviabilizando o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insurgência quanto ao não reconhecimento da confissão espontânea configura inovação recursal, uma vez que a Defesa não apresentou essa questão no recurso de apelação, limitando-se a alegar bis in idem na dosimetria da pena. Embargos de declaração não se prestam a discutir teses não submetidas previamente a julgamento, sob pena de desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso.
4. Ainda que superado o óbice processual, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a decisão apreciou de forma exaustiva as provas dos autos e concluiu pela prática do crime de tráfico de drogas, não reconhecendo a confissão espontânea diante da postura exculpatória do réu, que negou envolvimento com o tráfico e afirmou ser apenas usuário.
5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Lei no 11.343/2006, artigo 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/06/2023, DJe 30/06/2023. TJDFT, Acórdão 1679868, 07222772220228070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23/03/2023, PJe 31/03/2023.